Tribunal: TJMT
Processo: 1019613-11.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019613-11.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Transferência de Preso]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (IMPETRANTE), WAGNER DA SILVA FERNANDES - CPF: 928.885.261-15 (PACIENTE), JUIZO DA VARA ÚNICA DE POCONÉ (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO NUNES RONDON - CPF: 362.515.421-87 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIANA GONCALINA DA SILVA SANTOS - CPF: 008.868.031-28 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO HENRIQUE DA SILVA ARRUDA (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS AUGUSTO DA SILVA FILHO - CPF: 719.404.801-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRISÃO PREVENTIVA – PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE UNIDADE PRISIONAL INDEFERIDO NA ORIGEM – ALEGADO RISCO DE MORTE DECORRENTE DE ANTERIOR EXERCÍCIO DE PROFISSÃO MILITAR – IMPROCEDÊNCIA – CONSIDERÁVEL LAPSO DE TEMPO DESDE O EXERCÍCIO – FALTA DE PROVA DO ALEGADO RISCO DE MORTE OU DE QUALQUER RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA DO PACIENTE – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Malgrado

o paciente ostente a condição de ex-militar, trata-se de exercício profissional findado há mais de 17
anos, não se inserindo, portanto, às hipóteses previstas na legislação que disciplina o instituto da prisão especial (art. 295 do CPP). Assim, tal condição, por si só, não é suficiente para autori
zar a transferência do paciente de unidade prisional, mormente diante da falta de prova do alegado risco de morte e da falta de notícias ou de confirmação, pelo Juízo de origem, quanto à existência de qualquer perigo à integridade física do paciente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor de
Wagner da Silva Fernandes
, contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé-MT, em que lhe foi negado o pedido

de transferência para unidade prisional diversa daquela em que se encontra atualmente recolhido.

Em apertada síntese, o Impetrante relata que o Paciente está preso preventivamente desde 31.7.2020, quando foi recolhido à Cadeia Pública de Várzea Grande-MT (
Capão Grande
). Alega, contudo, que por ter integrado as fileiras militares por muitos anos, sua vida e integridade física correm perigo, se mantido naquele ergástulo público.

Desta forma, buscou a concessão da ordem, em liminar, para que fosse autorizada sua transferência para a Cadeia Pública de Santo Antônio do Leverger-MT ou para o Centro de Custódia da Capital, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no mérito (Id. 57731983).

Foram anexados documentos (Id. 57731984/57731990).

A liminar foi
indeferida
(Id. 58654999).

A seguir, vieram as informações judiciais (Id. 61117994).

Por sua vez, a douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pela
denegação
da ordem (Id. 62062535), conforme respectivo sumário que segue em livre transcrição:

HABEAS CORPUS
– PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE PELA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, DESCRITO NO ART. 33 DA LEI 11.343/06 – ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL, AO ARGUMENTO QUE, POR TER INTEGRADO ÀS FORÇAS ARMADAS POR MUITOS ANOS, A VIDA E INTEGRIDADE FÍSICA DO PACIENTE CORREM PERIGO, SE MANTIDO ERGÁSTULO PÚBLICO COMUM. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DO BENEFICIÁRIO PARA A CADEIA PÚBLICA DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER/MT OU PARA O CENTRO DE CUSTÓDIA DA CAPITAL – INACOLHIMENTO –
INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA NO SENTIDO DE QUE O PACIENTE ”FOI INCORPORADO AO EXÉRCITO BRASILEIRO EM 06 DE ABRIL DE 1998 E LICENCIADO EM 05 DE ABRIL DE 2003, TENDO EXERCIDO 5 ANOS E 1 DIA DE TEMPO DE SERVIÇO, OU SEJA, NÃO EXERCE DESDE O ANO DE 2003 A MILITÂNCIA”
(SIC). EM SENDO ASSIM, CONQUANTO VALHA PONDERAR QUE SE CUIDE DE EX MILITAR DAS FORÇAS ARMADAS, VERIFICA-SE QUE O PACIENTE NÃO SE ENQUADRA NO ROL DE PESSOAS BENEFICIADAS COM CELA ESPECIAL DESCRITO NO ART. 295, DO CPP. ALÉM DO MAIS,
NÃO HAVENDO ELEMENTOS NOS AUTOS A INDICAR QUE A VIDA E INTEGRIDADE FÍSICA DO PACIENTE CORREM PERIGO, POR SE ENCONTRAR SEGREGADO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL COMUM, REVELA-SE ACERTADA A DECISÃO IMPUGNADA
, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
DENEGAÇÃO DA ORDEM
.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 25 de novembro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020